Tribunal: TJES
Processo: 0004506-25.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004506-25.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de roubo duplamente majorado, a condenação é medida impositiva.

2. Já se solidificou, nos tribunais superiores, o entendimento de que são dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que se faça incidir a causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que existam outros elementos probatórios que comprovem sua efetiva utilização, como, por exemplo, a palavra firme e segura da vítima.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004506-25.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO DA SILVA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
F
Á
BIO DA SILVA
,

contra a sentença de fls. 237/245, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por duas vezes, em concurso formal (art. 157, §2, II e §2°-A, I (duas vezes), c/c art. 70, ambos do CP), à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 269/285, a defesa requer a absolvição do acusado, sustentando a ausência de provas. Subsidiariamente, pede o decote da majorante de arma de fogo.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 25 de setembro de 2021, na Praia da Bacutia, naquela Comarca de Guarapari/ES, o apelante, acompanhado de um terceiro elemento não identificado, com união de desígnios, teria subtraído para si, com o emprego de arma de fogo, um cordão de ouro, um aparelho celular e um relógio pertencente a vítima Lucas Felipe de Araújo Tibúrcio, e um relógio pertencente à vítima Alisson Franco Antunes de Araújo.

Q
uanto a
o pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e encontram-se comprovadas pelo boletim unificado de fls. 06/09, bem como pela prova oral colhida em Juízo (mídia de fl. 94), notadamente em razão dos depoimentos pormenorizados prestados pelas vítimas, bem como pelo depoimento da policial Dafinis Ramos Delfino, onde foi possível compreender a dinâmica dos fatos.

Infere-se das provas coligidas aos autos que, logo após a subtração dos pertences das vítimas, realizada mediante violência e grave ameaça, os acusados empreenderam fuga em uma motocicleta.

Depreende-se, ainda, que as vítimas acionaram imediatamente o “190” da Polícia Militar, passando as características da moto, capacetes e vestimentas utilizadas pelos criminosos.

Munidos das informações passadas pelas vítimas, os militares iniciaram diligência, e logo encontraram dois indivíduos, em uma moto HONDA CB300 vermelha, trajando roupas com as mesmas descrições passadas pelas vítimas e que, ao verem a guarnição militar, empreenderam fuga.

A policial militar, ouvida sob o crivo do contraditório, revelou que o apelante, responsável por pilotar a motocicleta, foi alcançado e detido. Após a prisão do acusado, fotos deste foram encaminhadas às vítimas que, prontamente, o reconheceram como sendo um dos autores do crime.

Destaco em que se tratando de crime patrimonial, é cediço que a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, quando firme e amparada por outros elementos de prova, conforme consolidada jurisprudência.

De outro lado, é certo que o depoimento de policial, se trata de elemento probatório ao qual deve ser conferido credibilidade, como o de qualquer outra testemunha, pois oriundo de servidor público.

Também não há o mínimo indício, de que a policial tinha algum interesse em prejudicar o apelante.

Resta mantida a condenação.

Quanto ao pleito de afastamento da majorante
, também tenho por inviável, uma vez que o emprego da arma de fogo, restou sobejamente comprovado nos autos, pelas claras e uníssonas declarações das vítimas.

Nesse contexto, vale registrar que, conforme orientação pacificada no STJ, são prescindíveis tanto a apreensão, quanto a perícia do artefato, para a incidência da respectiva causa de aumento, quando existentes outros meios de prova, capazes de demonstrar o seu emprego, tal como ocorreu na espécie.

Noutro ponto, ainda que o recorrente não tenha sido o agente que empunhou a arma de fogo, o fato é que concorreu para a prática do delito, com o mesmo dolo de seu comparsa, devendo, por isto, incidir na sanção prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal.

Noutros termos, quanto a alegação do uso da arma por outro agente, cabe ressaltar que, é em crimes praticados em concurso de pessoas, o emprego de arma de fogo constitui circunstância objetiva, sendo uma elementar do crime e que por conseguinte, se comunica a todos os agentes participantes do delito, conforme o artigo 30 do Código Penal.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.